Tribunal: TJDFT
Processo: 0051532-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051532-85.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ELENA DA SILVA RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos, etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a petição do Exequente, juntada no ID 56359671, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator